Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE. CONTRATADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos da sentença em que foi reconhecida a existência de fraude bancária, declarada a nulidade de contrato de mútuo e cartão consignado, determinada a imediata suspensão dos descontos sobre os proventos de aposentadoria do autor e a restituição, em dobro e em parcela única, das prestações já descontadas, além da restituição, pelo autor, do valor residual que não foi transferido de sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em fraude bancária, a existência de culpa exclusiva de terceiro, repetição em dobro e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular no 479, firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Depreende-se do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor que, nos casos de alegação de fraude bancária e de inexistência do negócio jurídico, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro recai sobre a instituição financeira.
7. Houve falha na prestação de serviço quanto à segurança, não tendo a instituição financeira detectado a fraude na celebração do contrato por terceiro em nome da parte recorrida.
8. Para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
9. O consumidor, por falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, teve indevidamente descontados valores de seus proventos de aposentadoria, que totalizam menos de 3 salários-mínimos, comprometendo a própria subsistência da parte, de forma que resta expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
10. Para a fixação da compensação por danos morais, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de ser imprescindível se levar em consideração a vedação ao enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: " Alegada fraude bancária pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar que o negócio jurídico se deu de modo regular.
Para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90. "
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 42; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, §§2o e 11.